Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600187-45.2024.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600187-45.2024.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Parentesco, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da Decisão Proferida os Autos de Representação nº 0600187-45.2024.6.16.0007
(DRAP nº 0600179-68.2024.6.16.0007), que julgou improcedente a Ação de Impugnação de Registro
de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e Indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Gilson dos Santos Lins, para concorrer ao cargo de Vereador no município de Cerro
Azul, ante a causa de inelegibilidade comprovada nos autos. (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao registro de candidatura de Gilson dos Santos Lins, para concorrer ao cargo de
Vereador no município de Cerro Azul, argumentando que a expressão "Do Urbanismo" constitui
inequívoca referência à Secretaria de Urbanismo e Paisagismo do Município de Cerro Azul/PR,
ocasionando-se assim fator de desequilíbrio entre os demais candidatos à eleição proporcional no
município, uma vez que o uso da expressão incute ao eleitor uma vinculação do candidato com a
referida secretaria, especialmente, por se tratar de eleição realizada em cidade cuja população é de
pouco mais de 16.000 (dezesseis mil) habitantes. Requereu, o indeferimento a utilização do nome
"Gilson do Urbanismo", devendo o candidato ser registrado com o nome e sobrenome constantes
do pedido de registro. Não obstante, em certidão, foi noticiado nos autos, pelo cartório eleitoral, o
fato de que, possivelmente, o candidato em epígrafe seria inelegível pelo fato de ser casado com a
irmã do atual prefeito de Cerro Azul. Determinada a a expedição de ofício ao Registro Civil de
Cerro Azul para envio das certidões de nascimento e casamento do candidato, bem como, a
abertura de vista ao Ministério Público e intimação do candidato para manifestar-se acerca da
causa de inelegibilidade aposta nos autos, nos termos do artigo 37 e 36, § 2º, respectivamente, da
Resolução TSE n. 23.609)RE1.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GILSON DOS SANTOS LINS (RECORRENTE)
JONAS JOSE DA SILVA GODOI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096562
03/10/2024
11:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.697

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600187-45.2024.6.16.0007 –
Cerro Azul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: GILSON DOS SANTOS LINS
ADVOGADO: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - OAB/PR77779
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
I N E L E G I B I L I D A D E
R E F L E X A .
PARENTESCO COM CHEFE DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL. ART. 14, § 7º,
D A C O N S T I T U I Ç Ã O F E D E R A L .
C U N H A D O
D O
P R E F E I T O .
CANDIDATURA A VEREADOR NA
M E S M A
C I R C U N S C R I Ç Ã O .
I M P O S S I B I L I D A D E . R E C U R S O
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Requerimento de registro de
candidatura apresentado por GILSON DOS
SANTOS LINS para o cargo de vereador do
Município de Cerro Azul/PR nas eleições de
2024.

1.2. O Ministério Público Eleitoral impugnou
o registro, alegando inelegibilidade reflexa,
uma vez que o recorrente é cunhado do
Prefeito de Cerro Azul/PR, nos termos do
art. 14, § 7º, da Constituição Federal.

1.3. O Juízo da 7ª Zona Eleitoral de Cerro
Num. 44096562 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311544185300000043048079
Número do documento: 24100311544185300000043048079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:46:54

Azul julgou improcedente a impugnação ao
nome de urna, mas indeferiu o registro de
c a n d i d a t u r a c o m f u n d a m e n t o n a
inelegibilidade reflexa por parentesco com o
Chefe do Poder Executivo Municipal.

1.4. O recorrente apresentou recurso
a l e g a n d o a i n a p l i c a b i l i d a d e d a
inelegibilidade por parentesco devido à
independência dos Poderes Executivo e
Legislativo, além de defender uma
interpretação restritiva das inelegibilidades.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
se a inelegibilidade reflexa prevista no art.
14, § 7º, da Constituição Federal se aplica
ao recorrente, cunhado do Prefeito de Cerro
Azul, que pretende concorrer ao cargo de
vereador na mesma circunscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 14, § 7º, da Constituição Federal
estabelece a inelegibilidade para o cônjuge
e os parentes consanguíneos ou afins até o
segundo grau do Chefe do Poder Executivo
na circunscrição de sua jurisdição. No caso,
a inelegibilidade é objetiva e não admite
interpretação subjetiva.

3.2. A aplicação dessa norma para evitar a
perpetuação de um mesmo grupo familiar
no poder, como forma de proteger a
isonomia e a alternância no exercício de
cargos públicos.

3.3. O recorrente é cunhado do atual
Prefeito de Cerro Azul, fato incontroverso e,
portanto, configura-se a inelegibilidade
reflexa, já que a candidatura ocorre na
mesma circunscrição.

3.4. Não procede a alegação de que a
inelegibilidade não se aplicaria em razão da
independência entre os Poderes Executivo
e Legislativo, pois a norma constitucional
abrange todas as candidaturas no território
da jurisdição do Chefe do Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44096562 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311544185300000043048079
Número do documento: 24100311544185300000043048079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:46:54

4.1. Recurso Eleitoral conhecido e
desprovido. Mantida a sentença que
indeferiu o registro de candidatura de
GILSON DOS SANTOS LINS para o cargo
de vereador de Cerro Azul/PR.

4.2. Tese de julgamento: "A inelegibilidade
reflexa prevista no art. 14, § 7º, da
Constituição Federal aplica-se ao cônjuge e
parentes afins até o segundo grau do Chefe
do Poder Executivo Municipal, incluindo
cunhados, impedindo sua candidatura em
e l e i ç õ e s r e a l i z a d a s n a m e s m a
circunscrição."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 7º

Jurisprudência relevante citada:

Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
0600405-77, TSE, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, DJE, 02/08/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GILSON DOS SANTOS LINS em
Num. 44096562 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311544185300000043048079
Número do documento: 24100311544185300000043048079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:46:54

face da sentença o Juízo da 7ª Zona Eleitoral de Cerro Azul, que julgou improcedente a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura sobre nome de urna, mas indeferiu o
pedido de registro de sua candidatura para o cargo de vereador de Cerro Azul/PR, ante a
inelegibilidade reflexa prevista no artigo 14, § 7º da Constituição Federal.

Na origem, trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura formulado
por GILSON DOS SANTOS LINS perante o Juízo da 7ª Zona Eleitoral de Cerro Azul,
visando participar das eleições de 2024 como candidato ao cargo de vereador (id.
44064686).

O Ministério Público Eleitoral apresentou Impugnação ao pedido de registro
de candidatura (id. 44064699), alegando que o nome de urna requerido pelo candidato –
“Gilson do Urbanismo” seria vedado porque remeteria à Secretaria de Urbanismo e
Paisagismo do Município de Cerro Azul/PR.

Na contestação (id. 44064702), o impugnado se defendeu aduzindo que o
nome de urna escolhido não menciona órgão da administração pública, não utiliza
expressão ou sigla pertencente a qualquer desses órgãos, pelo que pleiteou a
manutenção do nome escolhido.

Após certidão do serventuário da 7ª Zona Eleitoral informando que alguns
munícipes relataram que o candidato Gilson dos Santos Lins é casado com a irmã do
atual prefeito de Cerro Azul (id. 44064705), foi expedido ofício ao Cartório de Registro
Civil requisitando o envio, no prazo de 02 (dois) dias, da certidão de nascimento, com a
respectiva averbação e a certidão de casamento, se for o caso, do requerente Gilson dos
Santos Lins.

A informação veio aos autos no id. 44064728, confirmando que o candidato é
cunhado do Prefeito de Cerro Azul.

Aberta vista ao Ministério Público, houve manifestação pelo indeferimento do
registro ante a inelegibilidade do art. 14, § 7º, da Constituição (id. 44064730).

Intimado, o candidato apresentou defesa (id. 44064734), alegando que i) a
inelegibilidade reflexa por parentesco, prevista por construção jurisprudencial a partir da
conjugação dos §§ 5º e 7º do art. 14 da Constituição Federal, tem por finalidade evitar
que o titular do mandato, visando favorecer cônjuge, companheiro ou parente, utilize a
máquina pública em prol da candidatura pretendida, perenizando o mesmo grupo familiar
à frente do Poder Executivo, em evidente ofensa ao princípio republicano, marcado pela
alternância no poder; ii) não se aplica a inelegibilidade em face da independência entre os
poderes legislativo e executivo, tendo em vista que o impugnado concorre para o cargo
de vereador e o atual prefeito municipal está no fim de seu mandato; iii) As
inelegibilidades devem ser interpretadas restritivamente, a fim de garantir a máxima
efetividade ao direito fundamental à elegibilidade; iv) que o TSE teria precedente que
demandaria a prova de que foi vulnerada a intenção normativa de impedir a perpetuação
da mesma família no poder diante das peculiaridades de cada caso concreto, o que não
se aplica no presente caso.

Na sentença (id. 44064735), o Juízo da 7ª Zona Eleitoral de Cerro Azul julgou
improcedente a Ação de Impugnação ao Registro da Candidatura, fundada no nome de
Num. 44096562 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311544185300000043048079
Número do documento: 24100311544185300000043048079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:46:54

urna, eis que entendeu que o nome “Gilson do Urbanismo” não equivaleria à utilização de
nome da administração pública, mas indeferiu o registro com base na inelegibilidade por
parentesco, prevista no art. 14, § 7º, da Constituição.

O candidato recorreu (id. 44064741) alegando que: i) a jurisprudência do TSE
consolidou-se no sentido de que as causas de inelegibilidades, requisitos de caráter
negativo previstos na Constituição e na Lei Complementar nº 64/1990 (alterada pela Lei
da Ficha Limpa), devem ser interpretadas restritivamente; ii) a inelegibilidade do art. 14, §
7º deve ser avaliada a partir da finalidade da norma, mediante hermenêutica teleológica,
portanto, buscando atingir o resultado pretendido pelo constituinte, que é o de impedir a
manutenção do mesmo grupo familiar no poder em detrimento da isonomia e alternância
que devem prevalecer na democracia republicana; iii) que não se aplica a norma em
questão em face da independência dos poderes Executivo e Legislativo.

O Ministério Público Eleitoral em primeiro grau tomou ciência do recurso, mas
não apresentou contrarrazões.

Na decisão de id. 44065008 foi julgado prejudicado o pedido de efeito
suspensivo, tendo em vista que o recurso em registro de candidatura possui efeito
suspensivo ex lege, nos termos do art. 51 da Res.-TSE nº. 23.609/2019.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso em face da inelegibilidade do art. 14, § 7º, da Constituição (id.
44079988).

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

A sentença foi publicada no mural eletrônico, em 16/09/2024 (id. 44064740),
tendo o recurso sido interposto em 18/09/2024, em atendimento ao prazo de 3 (três) dias,
previsto no art. 58, § 3º, da Res.-TSE nº 23.609/2019, o que revela sua tempestividade.

Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo ao mérito.

II.ii. A discussão do caso em exame centra-se na inelegibilidade prevista no
art. 14, § 7º, da Constituição Federal que assim dispõe:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos
termos da lei, mediante:

Num. 44096562 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311544185300000043048079
Número do documento: 24100311544185300000043048079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:46:54

(...)

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge
e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por
adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

Com efeito, a inelegibilidade prevista na norma acima transcrita tem por
objetivo impedir um mesmo núcleo familiar no poder, em clara ofensa ao princípio
republicano.

Na lição de RODRIGO LOPEZ ZÍLIO (Direito Eleitoral, 6ª Ed, p. 227 e 229):

trata-se de inelegibilidade decorrente do parentesco, a qual
abrange também o cônjuge. A regra da restrição à capacidade
eleitoral passiva se restringe ao território da jurisdição do titular, ou
seja, limita-se a circunscrição exercida pelo titular. O alcance da
circunscrição é estabelecido pelo art. 86 do CE. Assim, se o titular
é o Presidente da República, a inelegibilidade reflexa (dos cônjuges
e parentes abrange todos os cargos do país, seja nas eleições
federais, estaduais e municipais; se o titular é o Governador do
Estado ou do Distrito Federal, a inelegibilidade atinge todos os
cargos do Estado e inclusive do Município; se o titular é o Prefeito
Municipal, a inelegibilidade se restringe à circunscrição do mesmo
Município (e não é extensiva a outro Município).

(...)

A inelegibilidade do art. 14, § 7º, da CF alcança os parentes
consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção.
Parentes consanguíneos até o segundo grau abrange: na linha
descendente, os filhos (1º grau) e os netos (2º grau); na linha
ascendente: os pais (1º grau), os avós (2º grau); na linha colateral:
os irmãos (2º grau). São parentes afins até o segundo grau: na
linha ascendente, os sogros (1º grau) e os aves dos cônjuges (2º
grau); na linha descendente, os genros (1º grau) e e os netos do
cônjuge (2º grau); e na linha colateral, os cunhados (2º grau).

Dessa forma, a inelegibilidade, no caso do titular Prefeito, aplica-se à
circunscrição do mesmo município e estende-se inclusive ao cunhado, na condição de
parente afim em segundo grau.

Esse é o entendimento do C. TSE, conforme se verifica do precedente abaixo
Num. 44096562 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311544185300000043048079
Número do documento: 24100311544185300000043048079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:46:54

transcrito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. RECURSO CONTRA
E X P E D I Ç Ã O D E D I P L O M A . I N E L E G I B I L I D A D E
CONSTITUCIONAL. ART. 14, § 7º, DA CF/88. PARENTESCO.
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. CIRCUNSCRIÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. REEXAME. FATOS E PROVAS. SÚMULA
24/TSE. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.

1. No acórdão embargado, manteve-se de modo unânime a perda
do diploma do primeiro embargante (Vereador de São José do
Campestre/RN eleito em 2020), em Recurso Contra Expedição de
Diploma, ante a inelegibilidade por parentesco do art. 14, § 7º, da
CF/88, com imediata execução do aresto, aproveitando-se os votos
em favor da respectiva legenda (o que ensejou embargos também
pelo autor do RCED, filiado a grei distinta). 2. Reitere-se, nos
termos do aresto, a inelegibilidade do primeiro embargante por
ser casado com a irmã do Prefeito de São José do
Campestre/RN reeleito em 2020, cuidando-se de parente por
afinidade na linha colateral do chefe do Executivo (cunhado),
sendo incabível a candidatura à vereança naquela
circunscrição. (...) (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060040577, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, 02/08/2022)

A única exceção do art. 14, § 7º, da CF é a a pretensão do cônjuge ou
parentes do chefe do Poder Executivo que já são titulares de mandatos eletivos e,
necessariamente, candidatos à reeleição.

Fixadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.

O candidato recorrente, GILSON DOS SANTOS LINS, é cunhado do atual
prefeito do município de Cerro Azul/PR, bem como busca concorrer ao cargo de vereador
mesmo município, tratando-se de fato incontroverso, já que o próprio recorrente
reconhece o parentesco.

A alegação de que as inelegibilidades devem ser interpretadas restritivamente
não encontra guarida, eis que se trata de interpretação objetiva e cogente da norma
prevista no art. 14, § 7º, da Constituição, não havendo espaço para subjetivismos.

O fato da norma ser voltada a impedir a manutenção do mesmo grupo familiar
no poder em detrimento da isonomia e alternância que devem prevalecer na democracia
republicana já foi considerado no momento da inclusão dessa inelegibilidade na
Constituição Federal. Dessa forma, compete ao Poder Judiciário, como aplicador da lei,
fazer a subsunção do fato à norma.
Num. 44096562 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311544185300000043048079
Número do documento: 24100311544185300000043048079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:46:54

Na espécie, como se trata de parentesco na linha colateral em segundo grau
e o recorrente pretende concorre à vereança na mesma circunscrição do Prefeito, que se
encontra no exercício do cargo, aplica-se a inelegibilidade, já que há uma presunção
decorrente da Constituição de que nesses casos não é possível a candidatura, a fim de
evitar a perpetuação do mesmo corpo político no Município.

Da mesma sorte, não assiste razão o recorrente ao afirmar que a
inelegibilidade não se aplica em função da independência das instâncias do Poder
Executivo e Legislativo.

Com efeito, a inelegibilidade do art. 14, §7º aplica-se no território da jurisdição
do titular, o que, no caso do titular que exerce cargo no Poder Executivo Municipal,
abrange os cargos de vereador e de Prefeito.

Por fim, não se aplica ao presente caso concreto o precedente do TSE RespE
192-57, no qual se discutiu a aplicação da inelegibilidade reflexa por parentesco em
municípios vizinhos onde o titular exercia influência política, porque neste caso trata-se do
mesmo município.

Portanto, caracterizada a inelegibilidade prevista no § 7º do art. 14 da
Constituição Federal, mister a manutenção da sentença que indeferiu o registro de
candidatura.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de GILSON
DOS SANTOS LINS, para o cargo de vereador de Cerro Azul nestas eleições de 2024.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600187-45.2024.6.16.0007
Num. 44096562 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311544185300000043048079
Número do documento: 24100311544185300000043048079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:46:54

- Cerro Azul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: GILSON DOS SANTOS LINS - Advogado do(a) RECORRENTE: JONAS JOSE
DA SILVA GODOI - PR77779 - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO
AZUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096562 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311544185300000043048079
Número do documento: 24100311544185300000043048079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:46:54